Tribunal: TJSP
Processo: 2022284-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Verificação de erro material no acórdão e no cálculo da contadoria de segundo grau. 1. Custas e despesas processuais que devem ser corrigidas monetariamente e com juros de mora desde o ajuizamento da ação, nos termos do título executivo judicial; com observação de que tal condenação somente se refere às custas e despesas processuais despendidas em primeiro grau, não se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Verificação de erro material no acórdão e no cálculo da contadoria de segundo grau. 1. Custas e despesas processuais que devem ser corrigidas monetariamente e com juros de mora desde o ajuizamento da ação, nos termos do título executivo judicial; com observação de que tal condenação somente se refere às custas e despesas processuais despendidas em primeiro grau, não se estendendo àquelas referentes à interposição dos agravos de instrumentos. Determinado o refazimento do cálculo nesse ponto. 2. Planilha apresentada pela contadoria de segundo grau que, realmente, indicou valor incorreto dos danos materiais, devendo ser retificada também nesse ponto. 3. Devem incidir sobre os danos materiais juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, e correção monetária, nos termos do contrato, a partir de cada desembolso; devendo ser retificada também a planilha da contadoria nesse ponto. 4. As demais questões foram adequadamente analisadas no acordão embargado, não havendo nada a esclarecer. Embargos parcialmente acolhidos, para determinar que o cálculo do débito deve ser refeito, em primeiro grau, com as retificações constantes dos presentes embargos declaratórios, aliadas àquelas constantes do acórdão embargado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2022284-07.2019.8.26.0000/50004, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DANIEL ANDRIOLO, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos de declaração, v. u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022284-07.2019.8.26.0000/50004 -Voto no 21115
2
Voto no 21115
Embargos de Declaração no 2022284-07.2019.8.26.0000/50004
Embargantes: DANIEL ANDRIOLO
Embargados: ITAÚ UNIBANCO S/A
Comarca: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Verificação de erro
material no acórdão e no cálculo da contadoria de segundo
grau. 1. Custas e despesas processuais que devem ser
corrigidas monetariamente e com juros de mora desde o
ajuizamento da ação, nos termos do título executivo
judicial; com observação de que tal condenação somente se
refere às custas e despesas processuais despendidas em
primeiro grau, não se estendendo àquelas referentes à
interposição dos agravos de instrumentos. Determinado o
refazimento do cálculo nesse ponto. 2. Planilha apresentada
pela contadoria de segundo grau que, realmente, indicou
valor incorreto dos danos materiais, devendo ser retificada
também nesse ponto. 3. Devem incidir sobre os danos
materiais juros de mora de 1% ao mês, contados da
citação, e correção monetária, nos termos do contrato,
a partir de cada desembolso; devendo ser retificada
também a planilha da contadoria nesse ponto. 4. As
demais questões foram adequadamente analisadas no
acordão embargado, não havendo nada a esclarecer.
Embargos parcialmente acolhidos, para determinar que
o cálculo do débito deve ser refeito, em primeiro grau,
com as retificações constantes dos presentes embargos
declaratórios, aliadas àquelas constantes do acórdão
embargado.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de fls.
1266/1280, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravado Itaú
Unibanco S/A.
Alega o embargante que o acórdão embargado está eivado de
contradição, omissão e obscuridade. Assinala:
a) que a planilha de débito apresentada pela contadoria não considerou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022284-07.2019.8.26.0000/50004 -Voto no 21115
3
todos os valores referentes às custas e despesas processuais havidas no curso da ação, e que
devem ser restituídos ao embargante. Indica os valores despendidos na tabela de fls. 05;
b) que no título judicial houve determinação de incidência de juros e de
correção monetária sobre as custas e despesas processuais, desde a propositura da demanda
c) que na planilha da perita constou que o valor lançado por danos
materiais seria de R$ 1.200,00, quando, na verdade, os valores depositados no título de
capitalização antes do encerramento da conta corrente somou R$ 1.100,00.
d) que a atualização dos danos materiais referente aos depósitos do título
de capitalização deve observar o que o acórdão determinou: juros de mora de 1% ao mês,
contados da citação, e correção monetária, nos termos do contrato, de cada desembolso. No
entanto, o perito atualizou em bloco, a partir do dia 03/03/2006, e não mensalmente, tal
qual observado no acórdão;
e) que ele, embargante, efetuou pagamento com juros do cheque especial.
Pede, pois, que o acórdão seja declarado no sentido de que ele,
embargante, possui direito de ser restituído do valor cobrado indevidamente com
incidência de juros do cheque especial, ser restituído com os mesmos encargos e juros do
cheque especial, desde seu desembolso, com as deduções dos depósitos realizados, não
havendo falar em termo final de correção sobre a diferença do saldo devedor, que deve
seguir a evolução natural do cálculo até a data do efetivo pagamento.
É o relatório.
Os presentes embargos declaratórios comportam parcial acolhimento.
Efetivamente. Com relação à incidência de juros e de correção monetária
sobre as custas e despesas processuais, o venerando acórdão embargado incidiu em
contradição. Isso por que, no título judicial houve determinação de incidência de juros e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022284-07.2019.8.26.0000/50004 -Voto no 21115
4
correção monetária sobre tais verbas (fls. 317), motivo pelo qual, nesse ponto, devem ser
acolhidos os embargos declaratórios, determinando-se o refazimento do cálculo, em
primeiro grau, para que incidam juros moratórios e correção monetária nas custas, despesas
processuais, desde a propositura da demanda.
Esclareça-se, ainda, que a restituição e respectiva incidência de juros e
correção monetária devem incidir, apenas, sobre as despesas processuais indicadas em
sentença de primeiro grau; uma vez que apenas e tão-somente estas estão inseridas no título
executivo judicial.
A instituição financeira não pode ser condenada a restituir as custas
despendidas pelo ora embargante para a interposição dos agravos de instrumento
mencionados na tabela de fls. 05 dos presentes embargos, porquanto tais valores não foram
incluídos no título judicial.
Por outro lado, de fato, na planilha apresentada pela contadoria de
segundo grau restou consignado que o valor dos danos materiais corresponderia a R$
1.200,00 (fls. 1239); quando, na verdade, o valor dos danos materiais, derivados do título
de capitalização, é de R$ 1.100,00.
Logo, nesse ponto, também deverá a contadoria de primeiro grau rever o
valor da condenação, fazendo incidir o cálculo sobre o valor de R$ 1.100,00.
Ademais, a atualização dos danos materiais referente aos depósitos do
título de capitalização deve observar o que o acórdão determinou: juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação, e correção monetária, nos termos do contrato, de cada
desembolso; e não em bloco, a partir do dia 03/03/2006, tal qual constou na memória de
cálculo de fls. 1239.
No tocante à capitalização, observou o acórdão embargado: “Não cabe
discussão sobre a forma do cálculo da restituição do título de capitalização,
restando, pois, evidenciado o erro material no cálculo do contador judicial de
primeiro grau, que foi adequadamente refeito pela Contadoria de segundo grau,
observando-se os limites da sentença transitada em julgado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022284-07.2019.8.26.0000/50004 -Voto no 21115
5
Registre-se que o valor de R$ 2.100,00 não se refere à capitalização, mas,
sim, ao pagamento para baixa do título e encerramento da conta corrente (fls. 391), não
tendo incidido, nesse montante, juros do cheque especial.
Por fim, não cabe incidência de juros moratórios e correção monetária até
efetivo pagamento. Esse tema foi devidamente esclarecido no acórdão embargado:
“Observe-se, com o depósito judicial cessa para o devedor a
obrigação respectiva, tendo, portanto, efeito liberatório, devendo, até então,
incidir os juros de mora e a correção monetária.
Isso por que, na fase de execução, o depósito judicial do montante
(integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da
quantia depositada (REsp 1.248.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
21//5/2014).
Aliás, já decidiu o Col. STJ que, “efetuado o depósito judicial no valor
da execução, cessa a responsabilidade do devedor sobre a correção monetária e os juros
moratórios da quantia depositada, porquanto, a partir daí, vencem, em favor da parte
vitoriosa, a correção monetária e os juros referentes às contas correntes com rendimentos,
como ocorre com os valores custodiados judicialmente” (REsp .1.093.049, Rel. Min. Luiz
Felipe Salomão, j. 22.6.2010).
Portanto, como a instituição financeira efetuou o último depósito em
23/04/2014, esse deve ser o termo final para atualizar o montante.”
Por fim, as demais questões revestem-se de nítido caráter infringente,
reveladores do inconformismo da embargante com o que ficou decidido, sendo inadequada
a via eleita para a reforma do julgado.
Dessa maneira, considerando que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir temas já abordados na decisão e considerando que a decisão
embargada deduziu claramente os fundamentos da solução adotada sem incidir em nenhum
dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os presentes embargos devem ser
rejeitados.
Não há que se cogitar de nova provocação da Corte para justificar a
interposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo em razão do disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022284-07.2019.8.26.0000/50004 -Voto no 21115
6
1.025 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.”
Ante o exposto, acolhem-se, em parte, os presentes embargos
declaratórios.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator